Tribunal: STF
Processo: HC 221688
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.10.202, pela Defensoria Pública de São Paulo contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 767.012/SP. Foi concedida, contudo, ordem de ofício para “estabelecer ao paciente a pena de 2 anos de reclusão, e fixar o regime prisional semiaberto para o desconto inicial da pena”.



O caso



    2. O paciente (reincidente em delito patrimonial) foi flagrado, “subtraindo da residência da vítima, ‘durante o repouso noturno e mediante escalada, duas latas de tinta, marca Futura, 18 litros, ambas pela metade, avaliadas em R$ 200,00”, sendo condenado, por furto qualificado (§ 1º e inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal), à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, redimensionando a sanção para 2 anos e 8 meses de reclusão, mantendo o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PENA BEM APLICADA – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDIMENSIONAR A PENA”.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 767.012/SP, no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do paciente. Em 19.10.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, concedendo a ordem de ofício, contudo, em decisão da qual se extrai:



    “Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese, diante da atipicidade material da conduta. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 18 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 155, § 1º e § 4º, II, do Código Penal, por ter subtraído da residência da vítima, durante o repouso noturno e mediante escalada, duas latas de tinta, marca Futura, 18 litros, ambas pela metade, avaliadas em R$ 200,00. 



    ...



    Conforme descrito acima, o paciente, em 2/5/2019, subtraiu duas latas de tinta, marca Futura, 18 litros, ambas pela metade, avaliadas em R$200,00, o que equivale a 20,04% do salário mínimo vigente, de R$ 998,00, não havendo que se falar, portanto, em lesão patrimonial irrelevante. 



    Ademais, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 



    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente é multirreincidente específico e portador de maus antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. A propósito: (...)



    Assim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado multirreincidente e portador de maus antecedentes, restando afastado o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. 



    Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia da paciente na prática de delitos contra o patrimônio. 



    Por outro lado, para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação: (...)



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, por exigirem revolvimento probatório. 



    A jurisprudência desta Corte estava consolidada no sentido de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 



    Tal entendimento, todavia, restou superado, tendo sofrido overruling no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.888.756/SP: (...)



    Nesse contexto, evidenciada manifesta contrariedade entre o julgado ora impugnado e a jurisprudência desta Corte, deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno. 



    Passo, portanto, à nova análise da pena. 



    Com efeito, na primeira etapa, a pena foi estabelecida no mínimo legal, restando fixada em 2 anos de reclusão. Na fase intermediária, foi procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a reprimenda no patamar de 2 anos de reclusão, a qual se torna definitiva, tendo em vista o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno. 



    Quanto ao regime prisional, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base tenha sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Estatuto Repressor. 



    Cumpre ressaltar que, tendo a Corte Estadual afastado a incidência dos maus antecedentes do paciente na primeira fase da dosimetria e considerando o pequeno valor da res furtiva, entendo adequada e suficiente a fixação do regime prisional semiaberto para o desconto da pena corporal imposta ao paciente. 



    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo habeas corpus, de ofício, a fim de estabelecer ao paciente a pena de 2 anos de reclusão, e fixar o regime prisional semiaberto para o desconto inicial da pena. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 175-179, doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na aplicação do princípio da insignificância, afirmando, “em primeiro momento, que o valor subtraído da vítima, embora tenha sido avaliado indiretamente em R$ 200,00 (duzentos reais), limita-se a duas latas de tinta abertas, fato esse confirmado pelo ofendido e pelo paciente, que declarou que havia pouca tinta, de modo que o valor econômico do objeto é, certamente, muito inferior ao da avaliação, para não dizer ínfimo ”.



    Argumenta que precedentes deste Supremo Tribunal aceitam o entendimento de que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância, afirmando que “querer analisar os antecedentes do agente equivale, em última análise, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois na verdade o que se faz é puni-lo por ser quem ele é, e não por ter praticado uma conduta típica, ilícita e culpável”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer-se a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que ele possa aguardar o julgamento desta impetração em liberdade, inserindo-o imediatamente no regime aberto. Ao final, requerse a concessão definitiva da ordem para que: a) seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste processo no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 767.012/SP. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta que autorize concessão de ordem de ofício, de se analisar a pretensão apresentada.



    O pedido formulado pelo recorrente é para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta. 



    9. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a sentença condenatória e redimensionando a pena do paciente. Para afastar, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, assentou-se:



    “No que tange ao pleito de absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, não assiste razão à defesa. 



    Isso porque, não deve incidir o princípio da insignificância ou bagatela por uma questão de política criminal, tendo em vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como para desestimular-se o exercício da autotutela. 



    (...) Note-se que o pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a intervenção do Direito Penal, com a respectiva sanção. 



    Por fim, para ser aplicado o princípio da insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se demonstra no caso em análise. 



    Não se pode falar que o grau de reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar a conduta atípica. Portanto, a condenação pela prática do furto era medida de rigor, sendo incabível a absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância” (fls. 66-67, doc. 3).



    10. Na decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, concluiu pela idoneidade da fundamentação nas decisões das instâncias ordinárias, mencionando as circunstâncias específicas do caso (modus operandi do acusado e valor da mercadoria furtada, equivalente “a 20,04% do salário mínimo vigente à época”), além da multirreincidência específica em crimes contra o patrimônio. 



    11. Na espécie, há que se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dados específicos que compõem o cenário descrito e de importância para a sociedade e também para o direito. 



    Nos termos mencionados na sentença condenatória e acolhidos pelas instâncias antecedentes, anotou-se “a multirreincidência do réu, bem como a reincidência específica em delito contra o patrimônio”, além de os fatos terem sido praticados à noite e com escalada. Essas circunstâncias foram invocadas para fundamentar a decisão de inaplicabilidade do princípio da insignificância, como acentuado pelas instâncias ordinárias e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame dessa tipicidade penal, tem-se que mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela conferida ao infrator eventual. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime o “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    A infração cometida, relativa à subtração de objeto de valor baixo, há de ser julgado com as circunstâncias comprovados nos autos. O direito leva em conta a prática em conjunto com outras ações criminosas cometidas pelo mesmo autor. Isoladamente considerada uma prática delituosa pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas o conjunto de práticas pode revelar o superlativo dos bens jurídicos tutelados pelo sistema de Justiça.



    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente, especialmente quando se mostra específica em delitos patrimoniais, como no caso. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 213.992, de minha relatoria, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade praticados eventualmente sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    Descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia na sentença condenatória proferida, confirmada pelo Tribunal de Justiça paulista, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora